Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ANIMAL. ESTIMAÇÃO. COISA. BEM. SER. SENCIENTE. CATEGORIA JURÍDICA. MELHOR. POSSE. DANO MORAL.
1. A aplicação de categorias jurídicas próprias do Direito de Família aos animais de estimação é inadequada, mais especificamente aquelas relativas à guarda compartilhada.
2. O reconhecimento de que os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, em virtude da sua natureza especial, não retira a incidência das regras relativas à categoria jurídica de semoventes a que pertencem até que sobrevenha lei especial. A classificação como bens visa oferecer aos seus proprietários ou possuidores a proteção adequada do Código Civil.
3. O autor da ação de reintegração de posse necessita comprovar: 1) a sua posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data do esbulho; e 4) a perda da posse.
4. A detenção não ostenta a proteção jurídica destinada à posse. O detentor não tem a prerrogativa de ser mantido no poder de fato sobre a coisa ou de ser restituído.
5. Os critérios de justo título e antiguidade permanecem válidos para definição da noção de melhor posse.
6. A mera cobrança de dívida e as divergências a respeito da propriedade e posse do animal de estimação dentro dos padrões normais de urbanidade não configuram automaticamente violação a direito da personalidade.
7. Apelação parcialmente provida.